Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709117-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCOS CONCEICAO DOS SANTOS IMPETRANTE: ARTHUR FELIPE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Sandra de Santis, no Plantão Judicial de 2a instância (ID 24453292). Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator